Tribunal: TJDFT
Processo: 0753586-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753586-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAKSON CARDOSO JOSE DE SOUZA IMPETRANTE: RONILSON NUNES MENDES, PAULO LOPES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Jakson Cardoso José de Souza, contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo no 0737572-03.2025.8.07.0001, no qual foi mantida a prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que o paciente se encontra custodiado desde 17 de julho de 2025, em razão de suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. A decisão impugnada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar sob o fundamento de garantia da ordem pública. O impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo legal de 90 dias, em afronta direta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, o que, por si só, tornaria a custódia ilegal. Alega, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando que a decisão que manteve a prisão se limitou a fundamentos abstratos, sem demonstrar risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, união estável, exercício de atividade lícita como entregador, inexistência de periculosidade concreta e ausência de conduta voltada à obstrução da instrução processual, além de argumentar que a quantidade de entorpecentes apreendida seria compatível com uso pessoal. A defesa também sustenta que a manutenção da prisão viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, por representar antecipação de pena sem respaldo em fundamentos concretos. De forma subsidiária, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, por serem suficientes e adequadas ao caso concreto. Ao final, requer-se a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente, inclusive em sede liminar, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas, diante da ilegalidade da segregação cautelar e da inexistência dos pressupostos legais que a autorizem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, apoiando-se em presunções abstratas acerca da gravidade do delito, bem como a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo legal de 90 dias, em afronta direta ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas circunstanciado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia recebida nos seguintes termos (ID 79543798, págs. 6/7): No dia 17 de julho de 2025, por volta das 11h15, no Trecho 14, Lote 5, SIA/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 2 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 24,63g (vinte e quatro gramas e sessenta e três centigramas) e 3 (três) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,76g (setenta e seis centigramas). Na data dos fatos, agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 3a DP realizavam monitoramento na região do CEASA e da Feira dos Importados, tendo em vista a existência de diversas denúncias anônimas dando conta da prática do tráfico de drogas no local. Em determinado momento da campana, os policiais viram e filmaram o ora denunciado – que estava numa motocicleta Honda/CG 160 FAN, cor vermelha, placa SCJ4A47/DF, com uma bolsa vermelha da empresa Ifood – realizando diversas entregas de forma rápida, numa movimentação própria do comércio de drogas. Uma dessas entregas suspeitas feitas pelo denunciado (para um senhor de camisa vermelha) foi devidamente registrada em vídeo, mas devido ao baixo efetivo policial e ao grande fluxo de pessoas na área, não foi possível proceder à abordagem. Diante do comportamento típico de venda de drogas pelo denunciado, os policiais procederam a sua abordagem, ocasião em que ele dispensou uma porção de substância entorpecente e seu aparelho celular na grama, que foram posteriormente recuperados. Na sequência, a equipe policial realizou a busca pessoal e apreendeu uma porção de maconha e três porções de cocaína em poder do denunciado, além de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie. Consta ainda que, na delegacia, em nova revista à qual o denunciado foi submetido, outra porção de maconha foi encontrada dentro de sua meia. (...) A denúncia, somada à prisão em flagrante, depoimento de policiais, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 79543797, págs. 81/82): “(...) Rechaço o pedido de relaxamento de prisão, pois a polícia realizou a abordagem após denúncias anônimas e previo monitoramento do custodiado. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de droga, sendo a droga escondida em uma bolsa do ifood, em que o custodiado, entregador da empresa, fazia as referidas entregas. O custodiado reitera em práticas delitivas diversas. É reincidente em delito grave e está em pleno cumprimento de pena. Foi solto em 2023 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) Registre-se que a prisão preventiva do paciente foi revista pelo juízo a quo em 30/10/2025 (ID 79543798, págs. 102/105), com os seguintes fundamentos: (...) É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Assim sendo, dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. (...) - Inobservância do prazo da reavaliação prevista no artigo 316, parágrafo único, do CPP. Como é cediço, o descumprimento do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP não acarreta a automática liberdade do encarcerado. Nesse sentido, colha-se julgado do Supremo Tribunal Federal: (...) Risco de reiteração delitiva. Além do mais, denota-se o risco de reiteração delitiva, uma vez que, segundo a folha de antecedentes penais juntada ao feito (Id. 243184557), o requerente é reincidente em crime doloso. Relativamente a agente reincidente, forçoso se faz apontar, mesmo com críticas (doutrinárias e jurisprudenciais) quanto às prisões automáticas, a existência do artigo 310, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), que prevê que, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Condições pessoais favoráveis do postulante. Ademais, as condições pessoais favoráveis do postulante (vínculo familiar, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa) não são suficientes para, de per si, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Nesse sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Conclusão. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se, pois, indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva. Esses são elementos que importam para a apreciação do excesso de prazo e dos fundamentos da prisão. Não se verifica qualquer desídia do magistrado na origem, que no prazo referido, conduziu o processo apreciando diversos pedidos da parte de reconsideração e revogação da prisão, além de promover o impulso oficial no feito. Ademais, nota-se que no presente caso a Audiência de Instrução e Julgamento já foi finalizada em 04/11/2025 e as partes apresentaram alegações finais, restando, conforme inteligência da Súmula 52 do STJ, superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Aliás, ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer desídia da Autoridade Coatora que, ao revés, mostra-se diligência para alcançar a sentença terminativa. Assim, observa-se que os fundamentos das decisões sobre pedidos de revogação e de análise de ausência de constrangimento ilegal mantém-se íntegros, não existindo qualquer excesso de prazo praticado pelo diligente Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes. Ainda no tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. No mais, o ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. Não merece acolhida a tese sustentada pela impetração, quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou domiciliar. A despeito do esforço argumentativo defensivo, os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, a plena legalidade da medida constritiva, assim como sua imprescindibilidade à luz dos princípios que regem a custódia cautelar no ordenamento processual penal. Ademais, a tese de ausência de periculosidade concreta ou de que a prisão se funda em mera gravidade abstrata também não subsiste. O paciente é reincidente (crime de roubo), conforme a Ficha de Antecedentes Penais constante nos autos (ID 79543797, págs. 56/59), além de ter sido denunciado pelo crime na modalidade qualificada. Ou seja, trata-se de agente reincidente, com histórico consistente de envolvimento com a criminalidade, o que evidencia a ausência de efetiva ruptura com a vida pregressa delituosa, e, portanto, o risco concreto de reiteração criminosa. Tal constatação revela, com nitidez, que a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) seria absolutamente ineficaz e desproporcional à gravidade concreta dos fatos. A manutenção da prisão se impõe não apenas como garantia da ordem pública, mas também como instrumento necessário à proteção da credibilidade do sistema penal e à contenção da criminalidade reiterada, que fragiliza os pilares de convivência social e incrementa o sentimento de impunidade. A gravidade concreta do delito ora imputado, consubstanciada na apreensão de duas porções de maconha e três porções de cocaína, o que, ao contrário do afirma o impetrante, indica a finalidade de difusão ilícita. Nesse contexto, ainda que ausentes outros elementos típicos da mercancia ilícita — como balança de precisão, anotações ou embalagens —, a materialidade do delito e as circunstâncias de sua prisão demonstram, com clareza, a finalidade mercantil da conduta, bastando, para tanto, a conjunção da quantidade da substância entorpecente com as demais circunstâncias do caso, conforme já consolidado na jurisprudência pátria. Destaca-se, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a reincidência justifica, por si só, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois a reiteração delitiva evidencia periculosidade concreta e demonstra o descaso do agente com a atuação estatal, não sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Outrossim, quanto à alegada ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta e contemporânea, verifica-se que tal argumento não subsiste diante das decisões judiciais proferidas no curso da ação penal, todas suficientemente fundamentadas, inclusive com menção expressa à reincidência do paciente e à gravidade concreta dos fatos. No caso concreto, o paciente demonstrou ser incapaz de se afastar da senda criminosa. A conduta praticada revela alto grau de reprovação social e desprezo pelas ordens judiciais anteriores, fato que agrava sobremaneira a sua situação processual e obsta qualquer flexibilização da custódia, sob pena de esvaziamento do próprio sentido da execução penal e descrédito da persecução criminal. Nesse ponto, registre-se que a instrução processual já foi encerrada e o Ministério Público já apresentou alegações finais, motivo pelo qual a prolação da sentença se avizinha, oportunidade em que a prisão do paciente será novamente analisada. Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para autorizar a alteração da cautelar aplicada, especialmente porque a investigação demonstra que o paciente se utilizava da bolsa característica de entrega do “ifood” para, de moto, realizar as vendas de entorpecentes, o que denota a ausência da credibilidade do fundamento que tem emprego fixo como entregador do ifood. Por fim, ao contrário do que alegado pela impetração, a fundamentação constante na decisão que decretou a prisão preventiva é concreta, individualizada e atende plenamente aos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Foram apontados elementos objetivos quanto à materialidade, autoria, periculosidade do agente, reincidência e insuficiência das medidas alternativas. Não há, pois, qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado nesta via estreita. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025 17:52:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator